Tribunal: CARF
Processo: 10680.722766/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722766/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.873 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ATLANTICA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/03/2007
FRAUDE. SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou
maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral
do crédito da Contribuição para a COFINS, desconsidera-se a operação da
compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for
válida na substância e na forma.
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vicio social do negócio jurídico. De maneira
intencional, as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de
induzir terceiros a erro. A prova direta representa, de forma imediata, a
ocorrência do fato com implicações jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na
existência de outros fatos secundários (indícios) que, por indução lógica, levam
à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato principal de relevância jurídica.
E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de indícios deve ser
preciso, grave e harmônico entre si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722766/2013-13
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento – PER no 18472.86072.300708.1.1.08-8560, referente a crédito de Contribuição
para o PIS/Pasep Não Cumulativo – Exportação do 1o Trimestre de 2007, ao qual foram
vinculadas Declarações de Compensação.
Na apreciação do direito creditório, foi realizado procedimento de fiscalização por
meio do MPF no 06.1.01.00-2010-01803-4, quando foram efetuadas diligências e demais
procedimentos para verificação da procedência do crédito declarado pelo contribuinte.
A fiscalização está documentada no Processo no 10600.720006/2013-14, do qual
foram extraídos documentos e informações para elaboração do Relatório Fiscal objeto deste
processo.
O Relatório produzido destaca inicialmente o contexto relativo ao comércio de
café da região, citando inclusive a realização de investigações e operações da Receita Federal,
Polícia Federal e Ministério Público, denominadas de OPERAÇÃO BROCA e TEMPO DE
COLHEITA, quando foi constatada a criação de empresas fictícias, que se passavam por
atacadistas de café, utilizadas somente para a emissão de Notas Fiscais objetivando o
creditamento integral por parte de industrializadores/exportadores de café, grandes beneficiários
do esquema.
Descrito o contexto histórico, o Relatório Fiscal passa a analisar o envolvimento
da fiscalizada, ora recorrente, no esquema fraudulento criado na região, quando era simulado o
comércio por meio de atacadistas, quando, na verdade, a aquisição ocorria diretamente de
produtores rurais, sendo apenas “guiado” por meio de empresas “noteiras”, possibilitando assim
o desconto integral do crédito da operação.
Segundo a fiscalização, em análise aos fornecedores da Atlântica Exportação e
Importação LTDA, verificou-se que parte das empresas sequer constavam como ativas à época
dos fatos e, em análise aprofundada nos maiores fornecedores, foi possível concluir a
constituição de empresas de fachada, constituída por sócios “laranjas”, pessoas físicas sem
capacidade financeira para exercer a função de administração de empresas com expressiva
movimentação de recursos.
Os Auditores-Fiscais realizaram ainda diversas diligências nos fornecedores da
recorrente, sempre obtendo informações suficientes para constatar a inexistência de fato das
empresas “atacadistas de café”.
Foram verificados, além de outros dados:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

I – Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – dos sócios e responsáveis
pelas empresas fornecedoras;
II – Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Jurídica – das empresas
envolvidas, verificando que, em sua maioria, não eram entregues, estavam zeradas, ou com
valores inexpressivos;
III – Dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), onde foi
possível verificar que grande parte dos sócios (laranjas) das empresas revendedoras de café eram
trabalhadores de outras empresas com modestos salários;
IV – Dados informados em GFIP, quando foi constatada a ausência de
trabalhadores ou contratação em quantidade incompatível com a movimentação financeira
realizada;
V – Diligências nas sede das empresas, possibilitando a confirmação da
inexistência de fato das empresas;
Dessa forma, os Auditores concluíram que (fls. 104 e 105):
“Portanto, podemos verificar que estas empresas não tem a mínima condição de cumprir
seu objeto social, que não teriam recursos materiais, humanos e financeiros para
comprar e vender toda esta quantidade de café. mesmo que utilizassem armazéns gerais
para sua guarda (não tem registro de nenhum pagamento ao tipo).
Como demonstrado com todos os fatos, diligências, entrevistas, notícias, as empresas
constantes da planilha
"EMPRESAS OBJETO
DA FISCALIZAÇÃO" não
conseguiriam em nenhum momento cumphr o seu objeto, e muito pelo contrário, o que
faziam nunca foi a compra e venda de café, e sim, foram utilizadas, mediante um
pagamento irrisório por uma prestação de serviços ilícita, emitir notas fiscais para
acobertar a compra de café por empresas exportadoras, torrefadoras diretamente
do produtor, como o caso da fiscalizada, para que pudessem se aproveitar
inidoneamente de créditos de PIS e Cofins.
[...]
Analisado o conjunto de documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento a
intimações, os dados extraídos dos sistemas e bancos de dados da RFB e de outros
órgãos de arquivos e registros públicos e o resultado das diligências e fiscalizações
realizadas nos armazéns gerais, bem como nos fornecedoras da fiscalizada, conforme
amplamente demonstrado neste relatório. Ficou comprovado que as compras de café
foram efetuadas diretamente de produtor rural, muito embora tais compras
tenham sido camufladas como se as tivessem sido feitas de pessoas jurídicas.”

Cientes da glosa dos créditos, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – MG, alegando, em síntese, a
inexistência de comprovação do seu envolvimento nos fatos apurados, ressaltando o seu direito
ao crédito, dada a boa-fé nas aquisições de café realizadas, visto que não teria meios de
identificar a idoneidade das notas fiscais emitidas.
O Colegiado a quo entretanto, entendeu, por unanimidade, pela improcedência da
manifestação, nos termos da ementa que segue:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/03/2007
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/03/2007
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se justificando a sua
realização quando o processo administrativo reúne todos os elementos necessários ã
solução da lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) Ausência de provas da falsidade do documento fiscal, fraude ou simulação;
b) Inaplicabilidade da norma geral antielisiva prevista no artigo 116 do CTN;
c) Apresentação de documentos que comprovam a existência da operação;
d) Ter realizado todas as medidas que estavam a seu alcance para verificação da
regularidade dos fornecedores, com consultas realizadas ao SINTEGRA e
CNPJ, sendo grande parte da inaptidão das empresas realizadas após os fatos
objeto do processo;
e) Direito ao crédito em virtude da boa-fé do adquirente;
f) Subsidiariamente, o direito ao crédito presumido no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Por fim, pede que seja reconhecido seu direito ao crédito básico e
subsidiariamente, o reconhecimento do crédito presumido, ainda que necessária realização de
diligência para verificação do enquadramento às exigências legais.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema não é novo no CARF, nem mesmo nessa Turma Ordinária. As glosas de
créditos decorrentes da simulação envolvendo falsos atacadistas de café (em verdade, empresas
noteiras), apuradas nas Operações “Broca” e “Tempo de Colheita” já foram objeto de vários
julgamentos neste Conselho.
A legislação de regência é simples e envolve o desconto de créditos básicos ou
presumidos de PIS/Cofins na aquisição de café por industrializadores/exportadores.
Como abaixo se expõe, a emissão de Nota Fiscal por uma empresa intermediária
(inexistente de fato) na comercialização de café entre o Produtor Rural e o real adquirente,
permitia o desconto de créditos básicos da não cumulatividade do PIS/Cofins e não do crédito
presumido, de apenas 35% da alíquota aplicada, nas aquisições realizadas diretamente dos
produtores rurais:
Lei no 10.925, de 2004:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004).
[...]
§3o O montante do crédito a que se referem o caput e o §1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
III – 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no caput do art. 2o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.”
(grifou-se)
Lei no 10.637, de 2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: [...]”

Diante da limitação ao aproveitamento de 35% da alíquota do crédito básico, os
adquirentes de café visualizaram a possibilidade de interposição de terceiros na cadeia de
comércio com o único objetivo de emissão de uma Nota Fiscal de venda de Pessoa Jurídica,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

permitindo o desconto integral do crédito previsto no artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
A Delegacia de Julgamento – MG, de forma gráfica, resumiu o esquema realizado
(fl. 203), como abaixo me utilizo:

Como se observa, a compra e venda existe, a diferença entre o negócio jurídico
aparente e o oculto é simplesmente a introdução de um terceiro, intermediário da cadeia, atuando
como atacadista.
Não é que seja vedada a compra por meio de um atacadista, longe disso. A
ilegalidade ocorre no momento em que esse intermediário não existe de fato, mas apenas como
um vendedor de Notas Fiscais fraudulentas, sem realizar qualquer atividade de comércio de café,
apenas para permitir a apropriação integral dos créditos por parte das empresas
industriais/exportadoras.
Em verdade, o litígio aqui apreciado não terá como principal foco a existência ou
não de falsos atacadistas de café, mas participação ou conhecimento da recorrente, Atlântica
Exportação e Importação LTDA nas fraudes identificadas.
Nesse contexto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais1 firmou entendimento
pela inexistência de boa-fé do adquirente de café nestas situações, ainda que não tenha sido
provado o conluio na fraude:
“De fato, muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o
vendedor e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por
parte do adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio,
particularmente quando tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro,
comprometendo a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.
Por fim, no caso, poderia ser avocado tanto o contido na decisão do STF no REsp no
1.148.4447MG, como a Súmula 509 do STJ, por analogia; no entanto, ambos
dispositivos se referem a "comerciante de boa fé" e, ao meu sentir, como
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal citado, há elementos
mais que robustos para demonstrar que o contribuinte estava plenamente ciente de
que estava comprando o café de empresas "de fachada", simulando aquisições de
pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na
realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido.”

1 Acórdão no 9303-009.696
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

É nesse sentido que são apreciados os argumentos do recurso.
No presente caso, entendo que restou comprovado, no mínimo, o conhecimento
por parte da recorrente das simulações descritas.
O conjunto probatório reúne inúmeras provas indiretas convergentes que, aliadas
aos documentos e depoimentos colhidos, não deixam dúvidas do efetivo conhecimento ou
participação do contribuinte nas fraudes realizadas, como se passa a expor.
O Relatório Fiscal foi cuidadoso ao analisar por diversas faces as operações
realizadas, visando reunir provas e indícios das fraudes.
Inicialmente, analisou-se a situação cadastral das empresas “fornecedoras de
café”, destacando que foram selecionadas 62 empresas fornecedoras de café em grão, em
operações de venda, para a fiscalizada, verificando que (fl. 44):
“ATIVAS – 41
BAIXADAS – 1
INAPTAS ATÉ 2005, INEXISTENCIA DE FATO – 11
INAPTAS 2010, INEXISTENCIA DE FATO – 5
INAPTAS OUTRAS – 1
SUSPENSAS – 3”
Mais ainda, das 41 empresas “ativas”, 3 declararam inatividade e as demais
possuem características de inexistência de fato, como a falta de capacidade
produtiva/operacional, descumprimento de obrigações tributárias e falta de recolhimento de
tributos.
A fiscalização destacou ainda a inexistência física dos estabelecimentos
comerciais intermediários, a ausência de empregados ou quando existentes, em número
incompatível com a atividade empresarial.
Ao aprofundar a análise das empresas, efetuou diligências relacionadas àquelas
com maior representatividade de valor comercializado e verificou que todas se apresentavam
claramente como meras interpostas fictícias do comércio de café. Como se extrai do Relatório
Fiscal, apesar de haver a emissão de Notas, as empresas deixavam de apresentar DIPJ,
apresentavam como inativa, ou mesmo em branco, sem nenhum dado financeiro.
Além das irregularidades apontadas, próprias de empresas constituídas por
“laranjas” sem preocupações quanto a eventuais execuções fiscais, as análises das GFIP
demonstravam a inexistência de empregados, ou em número reduzido, e sem o recolhimento das
contribuições sociais, demonstrando sua total falta de capacidade operacional para tamanha
movimentação de mercadorias.
Em análise individualizada de cada um dos 9 (nove) maiores fornecedores da
recorrente, a fiscalização trouxe dados relativos a cada uma delas, apontando, entre outras
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

constatações, a inexistência no endereço informado e a sua composição por meio de pessoas
físicas que sequer praticavam qualquer ato empresarial.
Pela importância, destacam-se alguns trechos do Relatório Fiscal:
Fl.89:
“Diligência fiscal iniciada em 19.03/2012 [...] onde foram feitas as constatações a
seguir, sendo lavrado o respectivo termo:
- Que a empresa não funciona no endereço declarado à Receita Federal do Brasil,
constante do cadastro do CNPJ, sendo que a sala encontra-se fechada.
- Que conforme informações de empresários e profissionais [...] a sala 2 encontra-se
fechada há pelo menos 6 meses.
- Que desconhecem a existência de empresa naquele local.
Constatada a inexistência de fato da empresa, resolveu o Auditor intimar os sócios
e obteve como resposta:
“Em atenção à intimação em comento tenho a informar-lhes que o aqui signatário
apenas constava do contrato social da empresa Futura Alimentos Ltda tendo em vista a
mera composição societária.
Nada obstante, conforme registra a procuração anexo, quem de fato detinha poderes de
gestão e atuava diretamente nas atividades da empresa à época reclamada era o Senhor
Marcos Tavares Lopes residente à Rua [...]
Situações semelhantes se repetem nas demais empresas diligenciadas,
demonstrando que, a maior parte das aquisições da recorrente eram realizadas de empresas
inexistentes de fato, constituídas por “laranjas”, que não cumpriam qualquer obrigação tributária
e não tinham empregados ou mesmo capacidade para executar a atividade de “atacadista de
café”.
Nesse contexto, chama atenção inclusive o trecho da diligência utilizado na
decisão de primeira instância, em entrevista ao titular da empresa “Divino Hott Sanglard”
(fornecedora da Atlantica):
“[...]
Informou que:
- faz intermediação de café;
- que nesta intermediação, entre o produtor e o exportador, ao Sr. Divino era exigido
pelas exportadoras que o mesmo guiasse o café, com nota fiscal emitida pelo sua firma;
- que em média receita R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) por saca sendo este valor
embutido nas notas fiscais emitidas.”

Não só isso. No exame das informações das Pessoas Físicas, sócios das empresas
intermediárias, não há qualquer informação de rendas ou bens relativas às atividades
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

empresariais. Em verdade, tais empresas eram constituídas com sócios “laranjas”, afinal, já se
sabia, desde sua criação, a intenção de descumprimento das obrigações tributárias.
Essas informações são confirmadas inclusive em consultas ao CNIS, quando se
verifica parte dos sócios das empresas com modestos assalariados em empresas diversas.
Em cuidadoso quadro elaborado pelos Auditores-Fiscais, observa-se que grande
parte dos sócios-laranjas sequer apresentavam Declaração de Imposto de Renda e, quando
apresentavam, o faziam zeradas ou em modelo simplificado. Os poucos que utilizavam o modelo
completo de declaração, não faziam qualquer menção a rendimentos das empresas das quais
eram titulares.
Dessa forma, não me parece convincente a tese ausência de participação ou
conhecimento dos fatos e de boa-fé da recorrente, especialmente quando se apura que, dos seus 9
(nove) maiores fornecedores:
“Apesar de haver faturamento com emissão de notas fiscais de venda deixaram de
apresentar declarações, apresentaram declarações na condição de inativa, apresentaram
declarações em branco, sem nenhum dado financeiro. Vejamos:
- FUTURA ALIMENTOS LTDA - Não apresentação de declaração DIPJ no período
auditado, apresentação na condição de INATIVA em períodos anteriores e posteriores,
apesar de haver faturamento com emissão de notas fiscais de venda.
- DIVINO HOTT SANGLARD - Apresentação de declaração DIPJ em branco, nenhum
dado financeiro.
- SANTA MARTA COM. & REPRESENTAÇÃO LTDA - Falta de apresentação em
um exercício e declaração como INATIVA no outro.
- J.S. ALVES - Apresentação de declaração DIPJ em branco, nenhum dado financeiro,
em um exercício e declaração como INATIVA no outro
- JOSÉ MARIA GONÇALVES - Apresentação de declaração DIPJ em branco, nenhum
dado financeiro
- MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - Falta de apresentação de
declaração - a última apresentada foi em 2005, na condição de INATIVA.”
Nem com grande esforço é possível admitir boa-fé do contribuinte quando, em
uma empresa que tem como atividade basicamente o comércio de café:
- Realiza operações comerciais de alto valor com outras empresas que, após
diligenciadas as mais relevantes, todas se mostraram inexistentes de fato, sem capacidade
operacional e com ausência de empregados ou número reduzido;
- Constituídas por sócios “laranjas”, sem capacidade financeira compatível com a
atividade empresarial, inclusive com depoimento confessando o recebimento de R$ 0,50
centavos de real por saca de café “guiada” (entenda-se: com Nota Fiscal vendida);
- Ao final, é a grande beneficiada com a majoração dos créditos descontados.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

Todas as provas e conjunto indiciário convergem inequivocamente para a
participação da recorrente em um grande esquema fraudulento que lhe possibilitava apropriação
de créditos indevidos.
Ainda que grande parte das provas se mostrem indiretas, o convencimento é
cristalino e segue entendimento amplamente difundido neste Colegiado pelo valor atribuído ao
conjunto indiciário.
Como bem utilizado pela i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne2 em
matéria aduaneira, ao citar tese defendida no Acórdão no 2301-005.1193:
“Acórdão no 3402-007.080
Sessão de 19 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[...]
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. A
prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações
jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários
(indícios) que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato
principal de relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de
indícios deve ser preciso, grave e harmônico.
[...]
(a) Preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido, podendo
dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de rechaçar
outras possíveis soluções;
(b) Grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à persuasão; e
(c) Harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação
lógica sobre uma dada ilação.”
Diante de tamanho quadro probatório desenvolvido pela fiscalização, há que se
concordar com decisão de primeiro grau pela comprovação da participação da recorrente no
esquema realizado nas operações de venda de café, devendo ser afastada qualquer alegação de
aquisição de boa-fé, o que, eventualmente, possibilitaria a apropriação dos créditos.
Conceder créditos integrais diante de tamanha fraude, seria, além de premiar a
ilicitude, forçar aos demais contribuintes, que não se “renderam ao esquema” e permaneceram
dentro da legalidade, a concorrer com outras empresas com custos tributários menores
decorrentes de operações fraudulentas.

2 Acórdão no 3402-007.080
3 Relatoria: Conselheiro Fábio Piovesan Bozza
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

Finalizando este tema, vale ressaltar que a consulta aos dados das empresas
fornecedoras, sem obter qualquer informação quanto a inaptidão do seu cadastro (o que só pode
ser alegado quanto a parte das empresas), em nada modifica a situação da recorrente, visto que o
quadro probatório demonstra, no mínimo, o seu efetivo conhecimento do esquema de
interposição fraudulenta de terceiros no comércio de café.
A recorrente defende ainda que apresentou documentação que comprova a efetiva
ocorrência das aquisições.
Ocorre que a existência da aquisição do café em nenhum momento foi posta em
dúvida, pelo contrário, é de conhecimento da fiscalização a existência da operação de compra e
venda.
O defeito encontrado no negócio jurídico não é a existência do seu objeto, mas a
alteração de um dos sujeitos da operação efetuada.
Tem sido constante nesse Tribunal Administrativo a diferenciação entre a
simulação absoluta (formalização de ato não praticado) e a relativa (formalização de ato diverso
do praticado). No presente caso, como já dito acima, não resta dúvida da existência da operação
de compra e venda, entretanto, a simulação existe na exteriorização de ato diverso do
efetivamente praticado. Em termos práticos, formalizou-se a compra de empresas atacadistas
quando, na verdade, a aquisição foi realizada diretamente de produtores rurais.
A apresentação de documentos que comprovam a existência da operação e entrega
da mercadoria não socorre o contribuinte, visto que não elimina a existência de um ato
dissimulado (compra de produtores rurais), este, formalmente ocultado da administração
fazendária.
Dessa forma, ainda que existam notas fiscais e transferências bancárias relativas
às aquisições de café, elas apenas comprovam o que já se sabe (a existência de operação de
compra e venda), não sendo hábeis a afastar todo o material colacionado pela fiscalização, que
comprovam a real operação efetuada de compra direta de produtor rural, sendo o intermediário,
empresa fictícia visando a majoração dos créditos apurados pela empresa exportadora.
Nesse sentido, bem ressaltou o Conselheiro Jorge Lima Abud em caso
semelhante4:
“A glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de "empresas de fachada", como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu.
Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração o direito ao
crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as
compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a
pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre suas
aquisições de café."

4 Acórdão no 3302-009.432
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

A recorrente traz ainda novo argumento em sede de Recurso Voluntário: a
inaplicabilidade da norma geral antielisiva prevista no art. 116 do Código Tributário Nacional.
Além da ausência de discussão do tema em primeira instância, não há que se
alongar nessa discussão, visto que a fiscalização em momento algum faz menção ao dispositivo.
Em verdade, a desconsideração pelo Auditor-Fiscal de atos simulados faz parte da
própria essência da atividade de fiscalização, inclusive constituindo hipótese de realização do
lançamento, conforme art. 149, VII, do CTN.
Refutados os argumentos do recurso, resta a apreciação da tese subsidiária do
direito ao crédito presumido do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
O Acórdão de primeira instância, em síntese, julgou pela inexistência do direito ao
crédito presumido em virtude do descumprimento dos requisitos previstos na Lei no 10.925/2004,
como abaixo se transcreve:
“No caso em litígio, não assiste razão à Manifestante como será visto na seqüência.
Verifica-se que a Interessada não se enquadra como pessoa jurídica "produtora" a fazer
jus ao crédito presumido disciplinado pelo art. 8o da Lei n° 10.925. de 2004. Isto porque
a Lei no 11.051, de 2004, alterou o § 6o do citado art. 8o, considerando produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. Vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12,15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso U do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei n"11.051, de 2004)
[...]
§ 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) (Destacou-se)
Conforme apontado pelo Relatório Fiscal, no período fiscalizado a Interessada tinha
como objeto social "o comércio de produtos agrícolas e alimentícios em geral,
especificamente a exportação e comércio de café em grão cru, sacaria, café solúvel,
café torrado, moído e produtos alimentícios e a prestação de serviços de corretagem de
café e produtos alimentícios".
E em sua manifestação de inconformidade, esclarece a Manifestante que atua no ramo
de comércio (importação e exportação) de produtos agrícolas em geral, especialmente
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

o café em grão cru (sendo que no período em comento também tinha como objeto social
o comércio de sacaria, café solúvel, café torrado, moído, etc).
Incontestável, assim, que a Interessada não fazia jus ao crédito presumido em comento,
uma vez que não se enquadrava na condição de pessoa jurídica produtora de mercadoria
de origem animal ou vegetal na forma prescrita no § 6o do art. 8o da Lei 10.925, de
2004.”
Neste ponto, manifesto minha discordância em relação à decisão de primeira
instância.
Como já cediço neste Conselho, a identificação da simulação exige do Fisco a
desconsideração do ato simulado, entretanto, deve ser admitida a produção de efeitos do ato
dissimulado, se válido na substância e forma, como bem entendeu a i. Conselheira Denise
Madalena Green no Acórdão no 3302-007.733:
“Acórdão no 3302-007.733
Sessão de 19 de novembro de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e a
dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista, pessoa física,
com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para a
COFINS, desconsidera-se a operação da compra simulada e mantém-se a operação da
compra dissimulada, se esta for válida na substância e na forma.
[...]”
O Auditor-Fiscal, ao identificar a existência de um ato dissimulado, qual seja, a
aquisição de café diretamente de terceiros, deveria, de ofício, aplicar os efeitos daquele ato
dissimulado, inclusive apurando o crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004.
Ao Órgão de julgamento, no caso concreto, caberia se ater ao litígio objeto deste
processo administrativo, evitando apreciar crédito presumido não pertencente ao Pedido de
Ressarcimento., evitando substituir a autoridade fiscal na atribuição que lhe é própria.
Como se nota dos autos, não houve decisão da autoridade fiscal relativa à
possibilidade de apuração do crédito presumido. De fato, tratando-se de Pedido de
Ressarcimento (PER) de crédito de PIS/PASEP não cumulativo – Exportação, não se aprecia
crédito presumido com fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, já que este crédito
específico, não ressarcível, não consta do pedido apresentado pelo contribuinte.
Portanto, ainda que exista a possibilidade de apuração de crédito presumido, não
cabe sua discussão em sede de PER/DCOMP, visto que, por ser um crédito meramente utilizado
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.873 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722766/2013-13

em dedução de débitos, não integra os Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação
apresentados.
De outro modo, existindo Processo administrativo de lançamento de contribuição
relativo ao período, poderia o contribuinte pleitear o reconhecimento do crédito presumido,
quando então poderia ser apreciada a legitimidade de sua apuração.
Dessa forma, ainda que se discorde dos fundamentos do Acórdão recorrido neste
ponto, ainda assim persiste mesma conclusão ante a impossibilidade de reconhecimento de
crédito não ressarcível em sede de Processo de Pedido de Ressarcimento.
Dessa forma, por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital